Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700977-88.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLEY CUNHA BATATINHA DE ALMEIDA SERGIO APELADO: MARCOS PAULO SILVA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marley Cunha Batatinha de Almeida Sergio contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou procedente o pedido formulado na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Marcos Paulo Silva de Carvalho, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com a consequente desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, contados da notificação, sob pena de despejo. O apelante apresentou petição requerendo a desistência do recurso interposto (id. 18026641). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do recurso. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator